Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. RECONHECIMENTO CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a validade da busca pessoal; (ii) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, permitindo a condenação ou se é hipótese de desclassificação para o art. 28 da LAD; (iii) examinar a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Realizada a abordagem policial em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, após comportamento suspeito do réu, justifica a busca pessoal, não havendo falar em nulidade das provas dela decorrentes.
4. As condições em que se desenvolveu a ação, os depoimentos das testemunhas, a forma de acondicionamento e quantidade da droga são fatores que, em conjunto, evidenciam ter o acusado praticado a traficância imputada, razão pela qual não procedem os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06.
5. Conforme jurisprudência do STJ (Tema no 1.194), a confissão espontânea deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que retratada em juízo, quando tenha contribuído para a apuração dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 65, inciso III, alínea “d”; CPP, arts. 244, 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.194; TJDFT, Acórdão no 2075311, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2022549, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2062239, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2072140, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1880460, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão no 2076596, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1895142, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.07.2024.